Tribunal: TJDFT
Processo: 0720103-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO AMPARADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR EMENDA A INICIAL. ARTIGO 801 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIGIDEZ DO TÍTULO RECONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
- Consoante o artigo 801 da Lei Adjetiva Civil, deve ser oportunizada a emenda a inicial quando o juízo identificar vícios que comprometam o trâmite da execução. O indeferimento da inicial, sob a alegação de falta de certeza e liquidez do título, sem que se oportunize a manifestação do exequente, reveste-se de nulidade apta a ensejar a cassação da sentença.
- É indispensável que os litigantes tenham a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício, sob pena de nulidade (artigo 10 do CPC).
- Nas obrigações pessoais, assiste ao credor exigir a prestação avençada e apenas subsidiariamente a resolução do contrato com perdas e danos.
- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA